Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. 2.1 A obscuridade consiste em defeito no pronunciamento judicial em que não se tem clareza no entendimento expressado na decisão e, diante dessa situação, persiste dúvida sobre a deliberação empreendida na resolução da questão ventilada.

3. Não há que se falar em omissão por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil quando as partes foram devidamente intimadas acerca do prosseguimento do feito após o período de suspensão, inclusive com manifestação do ora embargante pelo julgamento conforme o Tema 1.150 do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Incabível a oposição de embargos de declaração com o pretexto de verificar erro material no acórdão, consubstanciado em nulidade da sentença decorrente de inexistência de decisão de saneamento no juízo de origem, se aludida matéria sequer foi devolvida a esta instância recursal em razões de apelação. Indevida apresentação de matéria em razões de embargos de declaração apta a configurar verdadeira inovação recursal.

5. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão ou obscuridade aptas a fomentar a oposição desta espécie recursal.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.